Tribunal: TJMT
Processo: 1033766-35.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033766-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA CRISTINA SILVA - CPF: 693.702.061-91 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1033766-35.2023.8.11.0003.

APELANTE:
ANA CRISTINA SILVA.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA –
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

No caso, inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1033766-35.2023.8.11.0003.

APELANTE:
ANA CRISTINA SILVA.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA CRISTINA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Danos Morais e Materiais de nº 1033766-35.2023.8.11.0003, julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de Id. 265811764, a parte apelante sustenta que foi vítima do golpe do boleto falso. Alega quanto à inexistência de culpa exclusiva da vítima.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a indenização moral e material.

Contrarrazões no Id. 265811766, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de dialeticidade recursal.

Egrégia Câmara:

De proêmio, a parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos pedidos iniciais.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Conforme consta dos autos, a autora ajuizou a presente ação, ao argumento de que foi vítima de ato ilícito decorrente da má prestação do serviço pelo apelado, que permitiu a ocorrência de fraude em seus sistemas, acarretando a emissão de boleto falso, gerando prejuízos à recorrente.

Pois bem.

Sabe-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que o fornecedor de serviços é responsável, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados, sendo afastado o dever de reparar o dano, pelo fornecedor, quando demonstrada a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal: a inexistência do defeito (§ 3º, I - falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

Registre-se, ainda, que a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça tem aplicação quando há demonstração de que o dano provocado por terceiro decorra de fortuito interno, ou seja, de defeito no sistema de segurança das informações.

Na hipótese, em que pese o infortúnio vivenciado pela autora, o conjunto probatório não é capaz de demonstrar ilícito cometido pela instituição financeira ou a ocorrência de falha na prestação dos serviços.

Isso porque, a parte autora recebeu uma mensagem via
“whatsapp”,
para renegociar o débito em aberto.

Verifica-se que a apelante ao realizar o pagamento do boleto, verificou-se que o beneficiário não era o banco apelado e sim uma empresa denominada
“MIDWAY”
, e, mesmo diante de tal fato, realizou o pagamento.

Com essas breves considerações, é possível concluir que a apelante foi negligente, pois adotou postura de alto grau de descuido, assumindo o risco do ato, não podendo imputar qualquer responsabilidade ao apelado.

Como bem lançado na sentença,
“Evidencia-se, assim, que o autor foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco requerido, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, não há como responsabilizá-lo. Não olvidar que as operações ora questionadas só poderiam ter sido realizadas com a conduta do próprio requerente, tendo o autor seguido o passo a passo arquitetado pelos golpistas.

Ora, o boleto falso para pagamento da parcela foi enviado por meio do aplicativo Whatsapp e o comprovante de pagamento tem pessoa diversa como Beneficiário Final.

Além disso, consta no site oficial do Requerido https://banco.bradesco/dicasdeseguranca/, a informação sobre alerta de fraude praticada por meio de boletos.

Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e pagamento do boleto falso, enviado por meio de WhatsApp.”

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

No caso, inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.

Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude.”

(N.U 1001064-57.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024).

Destarte, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado em patamar máximo pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025